Tribunal: TJDFT
Processo: 0717188-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717188-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS, GILMAR JOSE BEDIN, NEILA EDUARDO BEDIN D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC (ID 39540535). Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 14:32:19. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador